Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705183-79.2023.8.07.0018 APELANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta pela Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho (Id. 56651422) contra a r. sentença Id. 56651420, que julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Distrito Federal, assim relatados: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SOCIEDADE ESPÍRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pretendendo a declaração de inexistência de débito. Em síntese, narrou ter celebrado, em fevereiro de 2009, com o Distrito Federal o Convênio n. 43/2009, cujo objeto era a oferta do serviço de convivência a crianças de 0 a 6 anos pertencentes a família em situação de risco e vulnerabilidade pessoal e social. Teceu considerações sobre a forma de execução e fiscalização dos serviços. Pontuou ter celebrado Termo Aditivo com vigência de 01/01/2010 a 30/04/2010. Alegou que, ao final da parceria, já em dezembro de 2010, a executora do convênio concluiu que as contas estavam regulares, o que foi referendado pelo núcleo de prestação de contas, por fim, o ordenador de despesas aprovou as contas em dezembro de 2010. Esclareceu que, em junho de 2011, a auditoria de controle interno apontou algumas irregularidades, sendo intimada a apresentar esclarecimentos, ocasião em que procedeu a devolução de R$ 244,48 (duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Aduziu que o processo tramitou internamente, recebeu diversos despachos protelatórios, até que, em dezembro de 2021, a comissão de prestação de contas, manteve a indicação de reprovação das contas e determinou a devolução de R$ 58.912,60 (cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e sessenta centavos). Sustentou ausência de contraditório e ampla defesa e cerceamento de defesa no âmbito administrativo, pois após a reprovação de contas pela comissão e reanálise das justificativas apresentadas não lhe foi oportunizado prazo para apresentar recurso para instância superior. Além disso, a Cláusula Nona do convênio determinava a guarda dos documentos comprobatórios das despesas realizadas por um período de 5 (cinco) anos, que há havia se esgotado quando houve a imposição de apresentação de justificativas. Arguiu, ainda, a inaplicabilidade do Decreto 35.240/2014 e da Lei 8.666/93 e a ocorrência de prescrição quanto à apuração de ressarcimento ao erário. Teceu considerações a respeito da jurisprudência e da legislação. Requereu a concessão da justiça gratuita e a suspensão do encaminhamento de seus dados no sistema SIGGO. No mérito, solicitou seja o réu impedido de compeli-la a ressarcir o suposto dano ao erário quantificado em R$ 58.912,60 (cinquenta e oito mil, novecentos e doze reais e sessenta centavos). A petição inicial veio acompanhada de documentos. Em decisão de ID 158360310, foram deferidos os pedidos de concessão de gratuidade de justiça e de tutela de urgência. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação ao ID 163226251, defendendo a ausência de cerceamento de defesa, porquanto à autora foi oportunizado prazo para apresentação de recurso, além disso ela não teria cumprido o ônus de guarda de documentos comprobatórios das despesas pelo período de 5 (cinco) anos. Sustentou ser sim aplicável o Decreto 35.240/2014 e a Lei 8.666/93. Afirmou que a aprovação das contas pela SEE/DF é irrelevante, pois, de acordo com o convênio, cabia à SEDEST a palavra final sobre a aprovação. Alegou não ter havido prescrição, pois a Administração somente tomou conhecimento do dano quando da conclusão do processo administrativo, por ocasião da reprovação das contas pela Comissão de Prestação de Contas. Ademais, segundo ele, há incidência do disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32. Acostou documentos. Réplica em petição de ID 166951662, na qual a parte autora refutou as alegações do réu e reiterou os termos da inicial. Em 12/09/2023, foi proferida decisão saneadora (ID 171615716). Em petição de ID 173091072, o MPDFT informou não ter interesse a justificar a intervenção no feito.” Sustenta a Apelante, em síntese, que o disposto no art. 46 do Decreto distrital no 32.598/2010 foi violado; destaca o lapso de 12 anos entre a apresentação das contas e sua reprovação; e sustenta a inaplicabilidade da Lei no 8.666/93 às parcerias firmadas com organizações civis. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para manter a tutela de urgência concedida na origem, para que o Réu se abstenha de inscrever o seu nome na dívida ativa ou no sistema SIGGO, referente ao Convênio no 43/2009 (Id. 56651423). Narra que não consegue emitir certidão negativa para dar continuidade aos demais convênios firmados com o ente distrital, e continua a depositar os valores do parcelamento da dívida (Id. 56651429). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 56651433). O pedido de tutela foi reiterado (Id. 56944810). Decido. Conforme disposto no art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Todavia, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, considero presentes os requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo à apelação. Há perigo da demora, pois a inscrição do débito no SIGGO prejudicará a manutenção do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, de zero a 18 anos incompletos, bem como a gestão do Centro de Educação de Primeira Educação Básica. É plausível, ainda, o argumento de violação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pelo transcurso de 12 anos entre a apresentação das contas e sua reprovação. Além disso, a Lei no 13.019/2014 instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC, com o propósito de disciplinar as parcerias entre a administração pública e as OSCs sob a ótica da mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, sem fins lucrativos, cujas bases se distanciam do enfoque dado aos convênios celebrados segundo a Lei no 8.666/93. Observa-se, nesse ponto, a adoção de um sistema de prestação de contas mais preocupado com o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho, do que contábil-financeiro, in verbis: “Art. 72. As prestações de contas serão avaliadas: I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: a) omissão no dever de prestar contas; b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.” Ainda que o convênio em questão seja anterior à edição da referida lei, há previsão expressa de aplicação subsidiária retroativa, in verbis: “Art. 83. As parcerias existentes no momento da entrada em vigor desta Lei permanecerão regidas pela legislação vigente ao tempo de sua celebração, sem prejuízo da aplicação subsidiária desta Lei, naquilo em que for cabível, desde que em benefício do alcance do objeto da parceria.” Pelo exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso, para reestabelecer a tutela de urgência antecipada pelas decisões Ids. 56651357 e 56651382, para determinar ao Réu que se abstenha de inscrever a Autora em dívida ativa ou no sistema SIGGO, referente ao Convênio no 43/2009, bem como permita a emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora